Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-81.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA MARIA DE CAMPOS - CPF: 062.688.301-64 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
JUNTADA DE
GRAVAÇÃO SOLICITANDO REPARO EM SUA INTERNET BANDA LARGA. HISTORICO EXTENSO DE PAGAMENTOS ANTERIORES COMPROVADOS
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos temporal e moral
em que a Recorrente/Recorrida
JULIANA MARIA DE CAMPOS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 166,06 (cento e sessenta e seis reais e seis centavos) inserida em 30.10.2019,
além de reparação por dano moral e temporal, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Na espécie, a consumidora alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora.

4.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

5.
Alega a recorrente que, a autora é titular do plano “Oi Total Fixo + Banda Larga 1”, vinculado ao terminal 65 3682-6775, efetuando pagamentos no período de 12/2017 à maio/2019, deixando de quitar as faturas dos meses de junho e julho/2019, o que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6.
Com efeito, se a reclamada
anexa aos autos gravação de ligação, onde a autora solicita a reparação de sua internet banda larga, confirmando seus dados e

extenso histórico de pagamentos,
entendo que há provas do vínculo jurídico.

7.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

8.
Com efeito, as simples telas sistêmicas via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

9.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes, e a existência de débito em aberto, caberia a parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

10.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

11. Reforma da sentença para improcedência.

12. Recurso da ré conhecido e provido.

13. Recurso da autora conhecido e improvido.

14
. Condeno a parte Recorrente
JULIANA MARIA DE CAMPOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos temporal e moral em que a Recorrente/Recorrida
JULIANA MARIA DE CAMPOS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 166,06 (cento e sessenta e seis reais e seis centavos)
inserida em
30.10.2019,
além de reparação por dano moral e temporal, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora.

Inconformada, a Recorrente OI MOVEL S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgada totalmente improcedente, eximindo-a de devolver os valores pagos.

Por sua vez, a Recorrente JULIANA MARIA DE CAMPOS postula pela reforma da sentença para que seja majorada a quantificação do dano moral e incluída a reparação por dano temporal de forma autônoma, alinhando-se ao entendimento do STJ e da Turma Recursal, aplicando-se os Enunciados de Súmula 362 e 54, STJ para fins de correção monetária e de juros de mora, respectivamente.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o que merece registro.

VOTO:

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida OI MOVEL S.A.

Com efeito, se a reclamada anexa aos autos gravação de ligação, onde a autora solicita a reparação de sua internet banda larga, confirmando seus dados e extenso histórico de pagamentos, entendo que há provas do vínculo jurídico
.

Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação.

Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica
lato sensu
não se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96.

Outrossim, o Recorrido afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa Recorrente, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, em que o Recorrido fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da Recorrente.

Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Com efeito, as simples telas sistêmicas via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

O que se percebe é que a parte Recorrida não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito, devidamente demonstrada pelo contrato assinado pelo consumidor. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC).

Assim, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes que ensejou a negativação ora discutida, ainda, a empresa de telefonia comprovou a inadimplência do consumidor em relação as faturas que ensejaram a negativação discutida.

Posto isso;

a)
CONHEÇO
do recurso interposto por
OI MOVEL S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

b)
CONHEÇO
do recurso interposto por
JULIANA MARIA DE CAMPOS
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente
JULIANA MARIA DE CAMPOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em relação a parte Recorrente
OI MÓVEL S/A
deixo de condenar em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021